Tribunal: TJMT
Processo: 1005185-24.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
RAI 1005185-24.2020.8.11.0000
Vistos,
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por APOENA CAMERINO DE AZEVEDO contra decisão proferida nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c.c. Partilha de Bens Prestação de Alimentos e Guarda n.o 11648-21.2019.811.0004, da 3.a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que não conheceu do pedido de medida protetiva formulado pelo autor, devendo ser formulado em procedimento próprio, perante o juízo competente.
O agravante alega que o boletim de ocorrência n° 2019.314017, do dia 19/10/2019, registra que o demandante foi vítima de uma série de crimes contra seu patrimônio e contra sua integridade física, provocados pela agravada.
Explica que a agravante adentrou o Hotel que estava hospedado, sem autorização, localizou o quarto em que o agravante estava com sua namorada e começou a agredi-los.
No dia 19/01/2020, foi ameaçado de morte, que agravada atirou pedra contra o vidro, perseguiu a namorada do agravante, que teve que ser escoltada pela PM. Durante todo o ocorrido o menor GIOVANNI CARMERINO DE AZEVEDO, estava na garupa da motocicleta, acompanhando todo ato de violência praticado pela mãe e correndo risco.
Afirma: “Na primeira ocasião, os depoimentos da Sra. Thais Cristhiane Fernandes Borges (gerente do hotel) e da Sra. Laurice Alves de Almeida (namorada do agravante), bem como dos policiais militares, demonstram a fidelidade do que fora narrado pelo agravante e a gravidade dos atos cometidos pela requerida. ”
Pondera, adiante que:
“O Código de Processo Civil autoriza o juiz conceder a tutela de urgência quando presentes a "probabilidade do direito" e o "perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo", conforme art. 300 do CPC.
Os requisitos para a concessão da tutela requerida estão presentes, existindo verossimilhança das alegações, que se vislumbra com os seguintes documentos:
• Boletim de Ocorrência n° 2019.314017;
• Boletim de Ocorrência n° 2020.19722;
• Imagens da Câmera de Segurança que Registraram o 2° Fato Delituoso;
• Imagens Comparativas da Requerida;
• Imagens Demonstrando os Danos Materiais Causados pela Agravada;
• Imagens Demonstrando os Danos Físicos Causados pela Agravada. ”
Explica que a jurisprudência já vem se manifestando acerca da possibilidade jurídica do pedido – medida protetivas.
Ao final requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal a fim de deferir a medida protetiva de afastamento da agravada com relação ao autor, com distância mínima de 200 metros, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
É o relato do essencial.
Decido.
Para a concessão da tutela recursal pleiteada liminarmente neste Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou resultado útil ao processo, nos termos dos arts. 294 c/c 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem,
Necessário registrar que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as medidas protetivas, previstas na Lei n. 11.340/2006, podem ser requeridas no juízo cível, independentemente da existência, presente ou potencial, de processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor.
Vejamos:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO.
1. As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor.
2. Nessa hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria Berenice.
A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012).
3. Recurso especial não provido.” (REsp 1419421/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 07/04/2014)
Entretanto, a incidência da Lei n.o 11.340/2006 reclama situação de violência praticada contra a mulher, em contexto caracterizado por relação de poder e submissão, praticada por homem ou mulher sobre mulher em situação de vulnerabilidade (STJ. HC 175.816-RS)
Ainda, não identifico vulnerabilidade do agravante, frente a sua ex-companheira.
Nesse contexto, da análise dos autos, em sede de cognição sumária, não identifico a presença dos pressupostos autorizadores para o deferimento.
Ante o exposto, INDEFIRO O PLEITO.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À PGJ para, querendo, emitir parecer.
Cumpra-se.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator